Tribunal: CARF
Processo: 10935.007393/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. VALORES DECLARADOS PELO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO COM OS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Para que os valores declarados pelo contribuinte sejam considerados como origem dos recursos correspondentes aos depósitos bancários, é necessário que haja efetiva comprovação da correlação entre os depósitos e os valores declarados.
ALEGAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Por tratar-se de tributação mais benéfica ao contribuinte, as receitas advindas da atividade rural devem ser comprovadas. O fato de o contribuinte ter declarado rendimentos decorrentes de atividade rural não permite concluir que todos os depósitos existentes em suas contas bancárias referem-se a essa atividade.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão aquela objeto da decisão

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.007393/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.768 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
NILO LAERSE DE RESENDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM DOS RECURSOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. VALORES
DECLARADOS
PELO
CONTRIBUINTE.
INEXISTÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO COM OS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Para que os valores declarados pelo contribuinte sejam considerados como
origem dos recursos correspondentes aos depósitos bancários, é necessário que
haja efetiva comprovação da correlação entre os depósitos e os valores
declarados.
ALEGAÇÃO
DE
ATIVIDADE
RURAL.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
Por tratar-se de tributação mais benéfica ao contribuinte, as receitas advindas
da atividade rural devem ser comprovadas. O fato de o contribuinte ter
declarado rendimentos decorrentes de atividade rural não permite concluir que
todos os depósitos existentes em suas contas bancárias referem-se a essa
atividade.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.007393/2009-31
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.768 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007393/2009-31

As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do tributo lançado o
valor de R$ 26.050,00.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 06-25.197
– 7a Turma da DRJ/CTA, fls. 255 a 259. Uma vez constatada a falta de páginas na anexação
original do acórdão, às fls. 295 a 304, foi anexada a cópia integral da referida decisão.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Trata-se de Auto de Infração (fls. 211 a 214) lavrado contra o contribuinte acima
mencionado, para exigência dos seguintes valores, relativos ao Imposto de Renda
Pessoa Física - IRPF do Exercício de 2007, Ano-Calendário de 2006:

Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.768 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007393/2009-31

Segundo consta no Termo de Verificação Fiscal (fls. 204 a 208), o contribuinte foi
intimado para comprovar a origem dos recursos correspondentes a diversos valores
creditados em suas contas bancárias no ano-calendário de 2006, mas apresentou
documentos comprovando a origem de apenas uma parte dos depósitos.
Consequentemente, os valores do créditos cuja origem não restou comprovada foram
caracterizados como rendimentos omitidos, conforme disposto no art. 42 da Lei
9.430/96. A forma de apuração dos valores exigidos está detalhada no Auto de Infração,
no Termo de Verificação Fiscal, no Demonstrativo de Apuração de fls. 209 e no
Demonstrativo de Multa e Juros de Mora de fls. 210.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração em 27/10/2009 e apresentou
impugnação tempestiva em 26/11/2009 (fls. 221 a 232), com as alegações a seguir
sintetizadas:
- Afirma que tanto o legislador ordinário como a autoridade fiscal não dispõem de
liberdade para definir o conceito de renda ou proventos de qualquer natureza além dos
parâmetros traçados pelo art. 153, III, da Constituição Federal, e pelo art. 43 do Código
Tributário Nacional, de forma que não pode haver renda por ficção legal, ou seja, não
pode haver tributação sobre ingressos de recursos que não configurem renda ou
acréscimo patrimonial. Menciona Ives Gandra da Silva da Martins, José Luiz Bulhões
Pedreira e Roque Antonio Carrazza, para concluir que o imposto de renda só pode
incidir sobre a aquisição de disponibilidade de riqueza nova advinda do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos. Argumenta que embora a legislação autorize a
presunção para a hipótese de ausência de comprovação da movimentação financeira,
trata-se de regra que apenas atribui o ônus da prova ao contribuinte e, por isso, não é
suficiente para autorizar a exigência de imposto sobre valores que apenas transitaram
pelas contas bancárias, sem representar renda efetiva.
- Aponta que alguns dos documentos apresentados à fiscalização não foram aceitos
como prova da origem de recursos por não haver coincidência de datas e valores e
argumenta, nesse, ponto, que tal exigência não encontra amparo legal. Destaca que os
valores que compuseram a declaração de ajuste anual logicamente também transitaram
na conta bancária do contribuinte. Cita julgados dos Conselhos de Contribuintes do
Ministério da Fazenda, relativos à desnecessidade coincidência de datas e valores e à
exclusão dos valores já declarados, e conclui que as provas consideradas inidôneas pela
autoridade fiscal devem ser acolhidas.
- Alega que, como se não bastassem os argumentos já expostos, ainda demonstrará, no
curso do feito, a inocorrência da suposta omissão de rendimentos. Lembra que, apesar
do disposto no art. 16, § 4o, do Decreto 70.235/72, o contribuinte tem direito de
apresentar documentos a qualquer momento no processo administrativo, conforme
entendimento expressado pelos doutrinadores Eduardo Domingos Botallo e Paulo César
B. Bonilha.
- Destaca que a autoridade fiscal não excluiu da base de cálculo o valor que foi
efetivamente declarado pelo impugnante na Declaração de Ajuste Anual relativa ao ano-
calendario em questão. Assim, afirma que devem ser retiradas da base de cálculo
apurada a importancia equivalente às receitas de atividade rural declaradas pelo
contribuinte e por sua esposa, que correspondem ao montante total de R$ 542.667,56,
bem como os valores declarados como sendo recebidos de pessoas jurídicas, no total de
RS 46.448,19.
- Alega ainda que não é preciso muito esforço para perceber que toda a movimentação
financeira decorre da atividade rural desempenhada, sendo prova disso o fato de que a
declaração de ajuste anual do impugnante contém a informação de que houve a venda
de 1.294 cabeças de gado. Desse modo, conclui que, se houve qualquer omissão de
rendimentos, esta deve ser tributada por meio dos critérios de apuração do imposto
incidente sobre desempenho de atividade rural, pois a simples comprovação da forma
como se dava a atividade do impugnante já se mostra suficiente para afastar a presunção
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.768 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007393/2009-31

de que houve omissão de rendimentos com base no art. 42 da Lei 9.430/96. Por fim,
menciona julgado dos Conselhos de Contribuintes e defende que o acolhimento da
impugnação mostra-se cabível, ainda que não sejam apresentados mais documentos
comprobatórios.
Ao final, o contribuinte requereu a admissão da juntada de documentos a qualquer
tempo, bem como o acolhimento de suas alegações, com a consequente insubsistência
do auto de infração ou, ao menos, a redução da base de incidência. Junto com a
impugnação, foram anexados os documentos de fls. 171 a 186. Junto com a
impugnação, foram apresentados os documentos de fls. 233 (procuração) e 234 a248
(cópias das declarações de ajuste anual do contribuinte e de sua esposa).
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão ao
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano Calendário: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM DOS RECURSOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. VALORES
DECLARADOS
PELO
CONTRIBUINTE.
INEXISTÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO COM OS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Para que os valores declarados pelo contribuinte sejam considerados como
origem dos recursos correspondentes aos depósitos bancários, é necessário que
haja efetiva comprovação da correlação entre os depósitos e os valores
declarados.
ALEGAÇÃO
DE
ATIVIDADE
RURAL.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
Por tratar-se de tributação mais benéfica ao contribuinte, as receitas advindas
da atividade rural devem ser comprovadas. O fato de o contribuinte ter
declarado rendimentos decorrentes de atividade rural não permite concluir que
todos os depósitos existentes em suas contas bancárias referem-se a essa
atividade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Considerando que o contribuinte apresentou tempestivamente este recurso
voluntário às fls. 263 a 277, conheço do mesmo, que será analisado conforme o voto apresentado
a seguir.
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.768 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007393/2009-31

Em 05 de fevereiro de 2020, na análise inicial deste recurso, foi constatada a falta
de algumas páginas do acórdão em questão. Por conta disso, o presente processo foi devolvido à
unidade de origem, a fim de que fosse anexada a cópia na íntegra do acórdão recorrido.
Às fls. 295 a 303, foi anexado, pela unidade de origem, o acórdão, conforme
solicitado por este relator.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
O contribuinte inicia o seu recurso fazendo uma síntese do processo fiscal,
argumentando que a autuação baseou-se em presunções de omissão de rendimentos, onde as
mesmas foram decorrentes de depósitos bancários provenientes da atividade rural.
Tece comentários,
apresentando, além de decisões administrativas,
o
posicionamento de doutrinadores sobre o conceito de renda e proventos e também sobre as
formas de tributação, argumentando também que no caso específico, as regras atribuem apenas
ônus da prova ao contribuinte, e que, por isso, não é suficiente para autorizar a exigência de IR
sobre valores que apenas transitaram pelas contas bancárias, sem representar renda efetiva e que
por isso é que devem ser acolhidas as provas apresentadas durante a fiscalização, eis que aptas a
justificar a movimentação bancária.
De início, vê-se que o recorrente questiona a legalidade da presunção de omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários sem origem comprovada. Em princípio,
deve-se esclarecer que o art. 42 da Lei no 9.430/1996 prevê expressamente que os valores
creditados em conta de depósito que não tenham sua origem comprovada caracterizam-se como
omissão de rendimento para efeitos de tributação do imposto de renda, nos seguintes termos:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A presunção de omissão de receita estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96
autoriza o lançamento quando a autoridade fiscal verificar a ocorrência do fato previsto, não
sendo necessária a comprovação do consumo dos valores. A referida matéria já foi, inclusive,
sumulada por este CARF, razão pela qual é dever invocar a Súmula no 26, transcrita a seguir:
“SÚMULA CARF No 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No- 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.”
Portanto é legal a presunção de omissão de rendimentos por depósitos bancários
de origem não comprovada, a qual pode ser elidida por prova em contrário.
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.768 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007393/2009-31

A única forma de elidir a tributação é a comprovação, pelo contribuinte, da
origem dos recursos depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea.
Para afastar a autuação, o recorrente deve apresentar comprovação documental
referente a cada um dos depósitos individualizadamente, nos termos do § 3o do art. 42 da Lei no
9.430/1996.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados: ( ... ).
O art. 15 do Decreto no 70.235/72 determina que a defesa do contribuinte deve
estar acompanhada de toda a documentação em que se fundamentar:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Deveria, então, o recorrente ter comprovado a origem dos recursos depositados na
sua conta bancária durante a ação fiscal, ou quando da apresentação de sua impugnação/recurso,
pois o crédito em seu favor é incontestável. Deveria também tê-lo feita de forma individualizada,
apontando a correspondência de datas e valores constantes da movimentação bancária com os
documentos apresentados.
Assim, é dever do contribuinte, por força dos artigos supramencionados, fazer este
cotejo analítico indicativo a fim de apontar, de maneira individualizada, qual depósito cada
documento pretende comprovar a origem, caso contrário restará inviabilizado o trabalho da
autoridade julgadora.
Para comprovar a origem dos depósitos creditados em contas bancárias de sua
titularidade, o contribuinte deveria não somente comprovar uma efetiva movimentação
financeira consistente na transferência de numerário entre remetente e destinatário, mostrando
sua procedência inequívoca de quem e de onde veio o dinheiro, como também, demonstrar, por
meio de documentação hábil e idônea, a que título veio este recurso, ou seja, o porquê, o motivo
pelo qual este recurso ingressou em seu patrimônio.
Portanto, carece de razão as argumentações iniciais do recorrente no sentido de
afastar a autuação, com a respectiva anulação da decisão recorrida.
Adentrando no recurso, de forma mais específica, percebe-se que o recorrente,
demonstrou insatisfações relacionadas aos tópicos seguintes, com os seus respectivos
argumentos:
1 - Comprovação acerca da origem dos recursos movimentados: Incorreta
desconsideração da documentação apresentada.
A autoridade fiscal indevidamente deixou de considerar como "idôneos" para a
comprovação da origem dos recursos movimentados alguns documentos apresentados
enquanto em curso a fiscalização.
Nesse ponto, vale destacar inicialmente que foram incluídas no rol dos depósitos de
origem não comprovada inúmeras receitas decorrentes do exercício da atividade
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.768 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007393/2009-31

rural e que, por isso, fizeram parte da declaração apresentada pelo ora Recorrente no
exercício que fora objeto da fiscalização.
A rejeição a tais documentos, tidos pela autoridade fiscal como inidôneos, se deu pela
ausência de exatidão entre datas e valores.
E aqui é bom ressaltar que a decisão recorrida reforçou tal entendimento.
De fato, expôs a autoridade julgadora que a divergência de datas e valores consignados
nas notas fiscais, quando em contraposição com os depósitos, representaria óbice ao
acatamento das justificativas apresentadas.
Além disso, afirmou ainda que os valores declarados não poderiam ser excluídos na
base de incidência, pois ainda que tenham feito parte da declaração apresentada,
determinados depósitos deveriam ter sido identificados no rol daqueles listados pela
autoridade fiscal.
( ... )
De fato, é comum que a NF seja emitida pelo valor total da transação (para que se
preencha os demais documentos necessários, por exemplo, ao transporte das
mercadorias), sem que, todavia, a importância integral seja quitada de uma só vez.
Logo, a concessão de prazo para pagamento ou até mesmo de parcelamento do valor da
venda são práticas comuns, capazes de justificar a impossibilidade de se exigir a
demonstração da coincidência entre datas e valores.
A título de ilustração vale destacar que a autoridade fiscal inseriu na base de cálculo a
importância de R$ 80.976,20, entendendo que se tratava de receita omitida.
Porém, esse valor decorre do recebimento de parte do crédito pertencente ao Recorrente
pela venda de gado à empresa Independência Alimentos Ltda., tal como se vê da Nota
Fiscal de fl. 189, havendo expressa informação bancária que revela que no dia seguinte
à emissão da referida NF foi feito o depósito em questão pela referida empresa.
Consequentemente, conclui-se que o pagamento foi parcial e que esse fato não pode
acarretar prejuízo algum ao ora Recorrente.
Por certo, é impossível que não se entenda pela correlação entre a aludida NF c o
depósito citado, mesmo que não se esteja diante de hipótese que revele coincidência de
data e de valor.
Situação semelhante ocorre com os documentos de fls. 197; 198; 199; 202 e 203.
O Recorrente vendeu inúmeras cabeças de gado ao Sr. Roberto Pedro Tonial, em
diversas oportunidades. Os pagamentos ocorreram mediante a realização de depósitos
realizados por ele e pela esposa, Sra. Maria Augusta Tonial.
A divergência entre as datas e os valores igualmente se justificam pela forma como se
desenvolvem as transações na região, não sendo correto (e menos ainda justo) impor ao
Recorrente a comprovação na forma como exigida pela autoridade fiscal.
Em relação aos valores de R$ 80.976,20, R$ 37.812,93, de R$ 93.185,00 e de R$
14.716,56, como bem pontuou a decisão recorrida, apesar de terem sido apresentados elementos
probatórios que apresentam relações com os referidos valores, não há a coincidência nem de
datas e nem de valores e, por conta disso, não dá para se afirmar que os mesmos decorrem das
operações mencionadas. Portanto, não dá para se afirmar categoricamente que os referidos
valores se tratam das operações arguidas pelo recorrente, pois além de não demonstrar
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.768 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007393/2009-31

cabalmente o alegado, demonstram desorganização do recorrente em relação às transações
financeiras desenvolvidas.
2 - Não exclusão de transferências entre contas e de valores decorrentes de
empréstimos tomados pelo ora Recorrente.
Em primeiro lugar, deve ser excluída da base de incidência os depósitos de R$
25.000,00 e R$ 10.050,00 (indevidamente transcrito pela autoridade fiscal às fis. 167
como sendo R$ 1.050,00) creditados na conta mantida pelo Recorrente junto ao Banco
Real, eis que decorrentes de transferências oriundas da conta bancária também de sua
titularidade, mantida junto ao Sicoob, agência 4370-2, conta no 2 326-3.
É o que se vê dos extratos já carreados aos autos, em especial às fls. 24 e 95, e 29 e 99.
Além disso, outros dois créditos em conta decorrem de empréstimos tornados pelo ora
Recorrente junto ao seu filho, não representando, por isso, "renda" passível de
tributação.
Trata-se do depósito realizado em 27.4.2006, no valor de R$ 10.000,00, creditado na
conta do Banco Real S/A; bem como do depósito creditado no Banco do Bradesco S/A,
no valor de R$ 47.000,00, realizado em 26.9.2006.
O Recorrente esclarece que está providenciando junto aos aludidos bancos a
documentação necessária para a comprovação dos empréstimos e das transferências
realizadas.
Em relação aos valores de R$ 25.000,00 e de R$ 10.050,00, constante às fls. 209
do termo de verificação fiscal, a fiscalização, manifestou-se nos seguintes termos:
Depósito de R$ 25.000,00 efetuado em 19/05/2006.
O sujeito passivo informa que esse valor foi remetido da c/c 3716613-2, agência 0587.
Ocorre que o crédito acima ocorreu na mesma conta.
Depósito de R$ 1.050,00 efetuado em 25/08/2006
O valor correto do crédito é R$ 10.050,00, mas do mesmo modo que no anterior, o
sujeito passivo informa que esse valor foi remetido da c/c 3716613-2, agência 0587,
sendo que essa é a mesma conta do depósito.
No que diz respeito a estes valores, percebe-se que o recorrente os obteve através
de TED’s provenientes de sua conta junto à Sicoob. Portanto, entendo que assiste razão ao no
sentido de excluir os referidos valores da base de cálculo de tributação.
Apesar da necessária exclusão dos referidos valores da autuação, considerando
que a fiscalização, erroneamente, no que diz respeito ao valor de R$ 10.050,00, conforme a
intimação efetuada às fls. 169, considerou como omissão apenas o valor de R$ 1.050,00, entendo
que deva ser excluído apenas o valor de R$ 1.050,00, haja vista o fato de que foi este o valor
inserido no auto de infração.
Por conta disso, devem ser excluídos os valores de R$ 25.000,00 e de R$
1.050,00.
Já no que se refere aos argumentos relacionados aos demais valores, não devem
ser considerados, haja vista o fato de que o recorrente não apresentou elementos de provas para
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.768 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007393/2009-31

comprovar o alegado, limitando-se a informar que posteriormente os apresentaria, sem contudo,
apresenta-los.
3 - Demais razões para extinção do suposto crédito tributário decorrente da
movimentação financeira.
Isso por que a autoridade fiscal deixou de excluir da base de cálculo do imposto exigido
o valor que foi efetivamente declarado pelo Recorrente em sua Declaração de Imposto
de Renda relativa ao ano-calendário objeto da fiscalização, o que igualmente traz
reflexos na base de incidência tributária.
Consequentemente, além da admissão das provas classificadas como inidôneas no termo
de verificação fiscal, deve ainda ser retirada da base de incidência a importância
equivalente às receitas da atividade rural, que corresponde ao montante de R$
542.667,56.
Aqui é importante salientar que o Recorrente e sua esposa apresentam declaração em
separado, cada qual registrando 50% da aludida receita bruta em sua declaração, já que
co-proprietários do imóvel rural em que é desempenhada a respectiva atividade. E isso
explica por que restou consignada a importância de R$ 271.333,78 em cada uma das
declarações Documentos em anexo: Cópia das DIRPF's do Impugnante e de sua esposa.
De todo modo, é indiscutível que se essa divisão não afasta a conclusão de que a
totalidade da receita bruta da atividade rural transitou pelas contas bancárias do ora
Recorrente.
Ainda que correndo o risco de se tornar repetitivo, é importante salientar que a
tributação se deu pela simples presunção de omissão de rendimentos, o que, por si só,
leva à necessidade de se acolher todas as provas que representem justificativa para a
movimentação bancária que fora objeto da fiscalização.
Nesse mesmo sentido, deve-se também excluir da base de cálculo o valor informado
pelo Recorrente como sendo recebido de pessoas jurídicas (R$ 46.448,19).
É que, por óbvio, também essa importância transitou pelas contas bancárias.
Por fim, não é preciso muito esforço para se perceber que toda a movimentação
financeira decorre da atividade rural desempenhada pelo ora Impugnante.
A própria DIRPF do ora Recorrente contém informação de que houve a venda de 1.294
cabeças de gado, o que, num preço individual hipotético de R$ 500,00, acarretaria uma
receita bruta de aproximadamente R$ 650 mil.
As NF's acostadas às fls. 202/203 justificam a elaboração dessa estimativa.
Logo, se houve qualquer omissão, esta deve ser tributada através dos critérios de
apuração do imposto incidente sobre o desempenho da atividade rural, pois a simples
comprovação da forma como se dava a atividade do Recorrente já se mostra suficiente
para afastar a presunção de que houve omissão de rendimentos com base no art. 42 da
Lei 9.430/96.
Neste item de seu recurso, após os ajustes provenientes do decidido nos itens
anteriores, considerando que os argumentos trazidos pelo recorrente são similares aos da peça
impugnatória, razão pela qual, em vista do disposto no § 3o do artigo 57 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015 - RICARF, estando os fundamentos apresentados na decisão de primeira instância
estritamente de acordo com o entendimento deste julgador, adoto-os como minhas razões de
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.768 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007393/2009-31

decidir, o que faço com a transcrição dos tópicos da referida decisão referente a este item, a
seguir apresentada:
Demais alegações:
O contribuinte alega que a autoridade fiscal deixou de excluir da base de cálculo do
imposto exigido o valor que já foi efetivamente declarado. Quanto a essa alegação, é
necessário esclarecer que a exclusão solicitada só seria possível se houvesse
comprovação efetiva, por meio de documentação hábil e idônea, de que os depósitos
correspondem aos rendimentos que já haviam sido declarados pelo contribuinte, mas
essa comprovação não ocorreu no caso.
Não foram apresentados documentos que demonstrem a correlação entre os depósitos
referidos no Termo de Verificação Fiscal de fls. 204 a 208 e a receita de atividade rural
declarada pelo contribuinte. Aliás, se tivesse havido comprovação dessa correlação,
nem poderia ter ocorrido presunção de omissão de rendimentos com base no art. 42 da
Lei 9.430/96, pois em tal hipótese os depósitos não poderiam ser considerados "sem
origem comprovada".
No que se refere aos rendimentos recebidos de pessoa jurídica, também não tem razão o
contribuinte, haja vista que os valores das aposentadorias pagas pelo Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS e pelo Paranaprevidencia estão devidamente identificadas,
respectivamente, nos extratos das contas n° 10508-2 (Banco Itaú, fls. 133 a 137) e n°
29188-6 (Caixa Econômica Federal, fls. 106 a 112), sendo certo que os valores
correspondentes a esses depósitos nem sequer foram objeto da intimação para
apresentação de comprovantes e, consequentemente, não integraram a base de cálculo
dos valores exigidos no Auto de Infração.
Do mesmo modo, não merece acolhimento a alegação de que todos os rendimentos
apurados pela fiscalização deveriam ser submetidos à sistemática de apuração prevista
para os rendimentos de atividade rural. O fato de o contribuinte ter declarado algum
rendimento de atividade rural não permite inferir que ele só tenha recebido rendimentos
desta atividade no ano-calendário em questão. Não se admite a "comprovação" de forma
genérica, pois isso equivaleria à aplicação de uma presunção não prevista em lei.
Na verdade, para gozar da tributação privilegiada à qual estão submetidos os
rendimentos da atividade rural (prevista nos artigos 57 a 72 do Regulamento do Imposto
de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99), o contribuinte deveria comprovar, de
maneira específica e individualizada, que cada um dos depósitos apurados pela
fiscalização efetivamente são decorrente ao exercício de atividade rural, não sendo
suficiente para esse fim a mera alegação genérica de exercício de atividade rural.
Esta é a posição adotada, em diversos julgados, pelos Conselhos de Contribuintes do
Ministério da Fazenda (atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF).
Como exemplo, cite-se:
"ATIVIDADE RURAL - TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA - NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE DAS RECEITAS - Por ser beneficiada com
tributação favorecida, a efetividade da receita da atividade rural deve ser comprovada.
Sem essa comprovação, o tributo deve ser exigido de acordo com a forma de tributação
aplicável aos demais rendimentos." (Acórdão 104-21837 -sessão de 17/08/2006).
"RECEITA DA ATIVIDADE RURAL - PROVA - Por ser a receita de atividade rural
sujeita a regime de tributação próprio deve ser comprovada com documentos hábeis e
idôneos. A falta de tal comprovação autoriza a reclassificação das receitas declaradas
para rendimentos comuns, sujeitos à tabela progressiva." (Acórdão 104-22814 - sessão
de 07/11/2007)
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.768 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007393/2009-31

OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
-
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
-
INAPLICABILIDADE DAS NORMAS ATINENTES Á TRIBUTAÇÃO DA
ATIVIDADE RURAL - O fato de a quase totalidade dos rendimentos e recursos
declarados pelo contribuinte ser oriunda da atividade rural não è fator determinante, por
si só, para que à omissão de rendimentos apurada com base nos depósitos bancários
sejam aplicadas as normas da tributação da atividade rural (base de cálculo de no
máximo 20% da receita bruta). Para tanto, é necessário que o contribuinte faça prova de
que tais valores são mesmo oriundos da comercialização de produtos agrícolas omitidos
em sua DIRPF. (Acórdão 104-23.212 - sessão de 28/05/2008)
Como o sujeito passivo não comprovou o alegado, mantêm-se a tributação da omissão
de rendimentos presumida em face de depósitos bancários sem comprovação de origem,
não havendo que se falar em tributação pela sistemática aplicada aos rendimentos
provenientes de atividade rural.
Quanto à jurisprudência administrativa e/ou judiciais, suscitados pela recorrente,
tem-se, que as decisões proferidas pelos tribunais superiores são de observância obrigatória por
este Tribunal Administrativo, pois, apenas as decisões definitivas de mérito proferidas pelo
Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos recursos repetitivos
e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo CARF. Vejamos o que
dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Em relação à doutrina transcrita, vale informar que, mesmo a mais respeitável
doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não pode ser oposta ao texto explícito da
lei, em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade, pois
os ensinamentos doutrinários, não fazem parte do rol da legislação tributária a ser seguida.
No que diz respeito às decisões do CARF, estas tornam-se obrigatórias quando
forem objeto de súmulas vinculantes.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, conheço do presente recurso, para no mérito,
DAR PARCIAL provimento, no sentido de excluir da base de cálculo da autuação, o valor de R$
26.050,00.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.768 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007393/2009-31

Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital